Tribunal: TCU
Processo: 007.586/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11340/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 007.586/2019-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Euro Tourinho Filho (XXX.199.902-XX); Francisca Morais Leandro de Azevedo (XXX.151.242-XX); Francisca Almeida Sena (XXX.028.982-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos de aposentadoria emitidos em favor das Sras. Francisca Josefa de Oliveira Lima (XXX.631.202-XX) e Francisca Morais Leandro de Azevedo (XXX.151.242-XX), a fim de que sejam realizadas diligências quanto às divergências existentes nos autos relativamente ao tempo de contribuição total informado nos formulários Sisac e as informações constantes do campo relativo à discriminação dos tempos de serviço e averbações respectivos.